Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716984-46.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS DORES NUNES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. 1. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 2. No caso, o Agravante/Executado formulou impugnação aos cálculos, na qual contestou apenas o índice de correção monetária utilizado pelo Exequente, não aduzindo nenhuma outra tese. Nesse contexto, ocorreu a preclusão consumativa. 3. É descabida a alegação de que, por ser um Ente Público, teria a prerrogativa de rever eventuais valores a serem pagos por meio de requisições de pagamento, haja vista que não se trata de mero erro de cálculo a ser corrigido, mas sim de decisão judicial preclusa que afastou as teses arguidas pelo Agravado. Entendimento contrário violaria o corolário da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508, 932, inciso III e 1.024, §§ 1o e 2o, todos do CPC, sustentando que a execução deve abranger apenas o período anterior à impetração do mandado de segurança originário, sob pena de ofensa à coisa julgada e à adequação do cumprimento de sentença ao título exequendo. Afirma, ademais, inocorrência de preclusão, porquanto a matéria de ordem pública em debate – limitação do cumprimento de sentença aos valores fixados no título judicial – não foi apreciada pelo juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 503, 507, 508, todos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012